Tribunal: TJSP
Processo: 0003177-38.2014.8.26.0274
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. Ação de arbitramento de honorários. Apelação interposta em ação conexa distribuída de forma precedente nesta Superior Instância a 27a Câmara de Direito Privado. Ações ajuizadas com base em contratos fracionados com cláusulas idênticas. Existência de identidade de partes e de causa de pedir. Risco de decisões conflitantes proferidas

Ementa:
DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. Ação de arbitramento de honorários. Apelação interposta em ação conexa distribuída de forma precedente nesta Superior Instância a 27a Câmara de Direito Privado. Ações ajuizadas com base em contratos fracionados com cláusulas idênticas. Existência de identidade de partes e de causa de pedir. Risco de decisões conflitantes proferidas por Turmas Julgadoras distintas. Conexão entre as ações. Prevenção caracterizada. Incidência do artigo 105 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Determinação de remessa dos autos àquela Câmara de Direito Privado. RECURSO NÃO CONHECIDO.